Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-31.2024.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. COMPROVAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. CNH.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento
a recurso eleitoral, mantendo o indeferimento do registro de candidatura ao cargo
de vereador, sob o fundamento de ausência de comprovação de alfabetização.
1.2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de sua Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) como prova de alfabetização, apresentada nos
autos das eleições de 2020, e pleiteia a consideração desse documento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a CNH pode ser considerada
prova suficiente de alfabetização para fins de registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal, exige comprovação de alfabetização
como requisito de elegibilidade, sendo permitida a declaração de próprio punho
feita em cartório como forma de atestar essa condição (Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, inc. IV).
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite a apresentação
de documentos comprobatórios até o encerramento da instância ordinária,
inclusive em sede de embargos de declaração (Súmula nº 03 do TSE).
3.3. A CNH, conforme o art. 140, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, é
Num. 44093465 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290589900000043045073
Número do documento: 24100117290589900000043045073
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:50:00

considerada prova de alfabetização, entendimento consolidado na Súmula nº 55
do TSE.
3.4. Diante da apresentação da CNH e da jurisprudência aplicável, conclui-se que
o embargante preenche o requisito de alfabetização, devendo ser deferido o seu
registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes,
para deferir o registro de candidatura de CICERO RIBEIRO DOS SANTOS ao
cargo de vereador pelo município de Santa Isabel do Ivaí/PR.
4.2. Tese de julgamento: "A apresentação de CNH constitui prova de
alfabetização suficiente para fins de deferimento de registro de candidatura, nos
termos do art. 140, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula nº 55 do
TSE."

Dispositivos relevantes citado

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600177-31.2024.6.16.0094

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600177-31.2024.6.16.0094, (DRAP - 0600176-46.2024.6.16.0094) que indeferiu o presente pedido de
registro de candidatura de Cicero Ribeiro dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador de
Santa Isabel do Ivaí-PR. (Indeferimento ao registro de candidatura coletivo formulado pelo União
Brasil - União de Santa Isabel do Ivaí-PR de Cicero Ribeiro dos Santos, com o número 44333, para o
cargo de vereador, nas Eleições Municipais de 2024, pois no caso em questão,o candidato não
logrou êxito ao realizar o teste de alfabetização, pois não se consegue visualizar um mínimo de
palavras ali colocadas de acordo com o que lhe foi ditado.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CICERO RIBEIRO DOS SANTOS (EMBARGANTE)
JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093465
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.661

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600177-31.2024.6.16.0094 – Santa Isabel do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: CICERO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS - OAB/PR75234
EMBARGADA: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. COMPROVAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. CNH.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento
a recurso eleitoral, mantendo o indeferimento do registro de candidatura ao cargo
de vereador, sob o fundamento de ausência de comprovação de alfabetização.
1.2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de sua Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) como prova de alfabetização, apresentada nos
autos das eleições de 2020, e pleiteia a consideração desse documento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a CNH pode ser considerada
prova suficiente de alfabetização para fins de registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal, exige comprovação de alfabetização
como requisito de elegibilidade, sendo permitida a declaração de próprio punho
feita em cartório como forma de atestar essa condição (Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, inc. IV).
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite a apresentação
de documentos comprobatórios até o encerramento da instância ordinária,
inclusive em sede de embargos de declaração (Súmula nº 03 do TSE).
3.3. A CNH, conforme o art. 140, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, é
Num. 44093465 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290589900000043045073
Número do documento: 24100117290589900000043045073
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:50:00

considerada prova de alfabetização, entendimento consolidado na Súmula nº 55
do TSE.
3.4. Diante da apresentação da CNH e da jurisprudência aplicável, conclui-se que
o embargante preenche o requisito de alfabetização, devendo ser deferido o seu
registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes,
para deferir o registro de candidatura de CICERO RIBEIRO DOS SANTOS ao
cargo de vereador pelo município de Santa Isabel do Ivaí/PR.
4.2. Tese de julgamento: "A apresentação de CNH constitui prova de
alfabetização suficiente para fins de deferimento de registro de candidatura, nos
termos do art. 140, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula nº 55 do
TSE."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 4º.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, inc. IV.

Código de Trânsito Brasileiro, art. 140, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 03 do TSE.

Súmula nº 55 do TSE.

TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand nº 060093654, Acórdão,
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, j. 17.11.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

Num. 44093465 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290589900000043045073
Número do documento: 24100117290589900000043045073
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:50:00

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CICERO RIBEIRO DOS
SANTOS em face do Acórdão nº 64.168, pelo qual fora negado provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do seu registro de candidatura, em razão da
ausência de comprovação de alfabetização.

Em suas razões, afirma o embargante que a decisão “omitiu um fato
relevante e essencial para o deslinde da questão, além do candidato se dispor para
realizar um texto subjetivo e passar por constrangimento indevido na oportunidade de se
candidatar-se (sic) em 2020, o mesmo apresentou CNH“.

Aduz que nas eleições de 2020, em sede de embargos de declaração, logrou
o deferimento de seu registro de candidatura “não porque fez o exame, mas também pelo
fato do mesmo ter apresentado CNH”. Sustenta a possibilidade de juntada de
documentos em se recursal para comprovar sua capacidade de concorrer ao cargo
pleiteado.

Argumenta que :

O campo da política exige uma série de mecanismos rigorosos de seleção,
onde são necessários méritos e habilidades excepcionais para conquistar o
voto popular nas urnas. As inúmeras barreiras a serem superadas para ter
sucesso na política são tão desafiadoras que não há espaço para indivíduos
incapazes ou intelectualmente limitados. Dessa forma, o controle rigoroso
sobre a capacidade de ler e escrever dos candidatos tende a ser redundante
diante das exigências da disputa eleitoral, onde pessoas inadequadas não
conseguem triunfar em cargos públicos. Assim, os padrões de leitura e
escrita acabam por se transformar mais em um processo de exclusão do
que em uma verdadeira seleção.

Ao final, pleiteia o conhecimento e acolhimento dos embargos para
comprovar sua alfabetização para concorrer nas eleições.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento dos
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para deferir seu Requerimento de
Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Vereador do Município de Santa
Isabel do Ivaí/PR

É o relatório.

VOTO
Num. 44093465 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290589900000043045073
Número do documento: 24100117290589900000043045073
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:50:00

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a decisão do Juízo da 094ª Zona
Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí - Paraná, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador, com fundamento na inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, e no art. 14, § 4º, da Constituição Federal,
em razão da ausência de comprovação de alfabetização.

1.2. O recorrente alegou que sua candidatura foi deferida em pleitos anteriores, com
comprovação da escolaridade, e que o teste aplicado em 2024 foi influenciado por
fatores como ansiedade, comprometendo o resultado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central em discussão é a inelegibilidade por analfabetismo, diante da
ausência de comprovação de alfabetização mínima, conforme os critérios
estabelecidos pela legislação eleitoral.

2.2. O recorrente alega que o teste aplicado em 2024 não reflete adequadamente
sua capacidade de leitura e escrita e que sua participação em eleições anteriores
comprova sua aptidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A alfabetização é um requisito constitucional de elegibilidade, previsto no art.
14, § 4º, da Constituição Federal de 1988, que exige a comprovação mínima de
capacidade de escrita e leitura para candidatos a cargos eletivos.
Num. 44093465 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290589900000043045073
Número do documento: 24100117290589900000043045073
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:50:00

G
G
G
G
G
G
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prevê que a inelegibilidade
por analfabetismo deve ser interpretada de forma restritiva, admitindo-se a
comprovação de conhecimentos básicos para afastar essa condição (Recurso
Ordinário nº 060247518, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.09.2018).

3.3. No entanto, no presente caso, a prova apresentada pelo recorrente, por meio de
declaração de próprio punho, não demonstrou, ainda que sob critérios flexíveis, o
mínimo de alfabetização exigido. O documento juntado não permite identificar
sequer o nome completo do candidato, o que impossibilita sua candidatura.

3.4. A jurisprudência recente do TRE-PE e TRE-GO, em casos semelhantes, reforça
o entendimento de que a incapacidade de demonstrar alfabetização mínima justifica
o indeferimento do registro de candidatura (TRE-PE RECURSO ELEITORAL nº
060003554; TRE-GO RECURSO ELEITORAL nº 060044814).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação mínima de alfabetização,
ainda que demonstrada por declaração de próprio punho, impõe o indeferimento do
registro de candidatura, nos termos do art. 14, § 4º, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 4º.
Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "e".
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

Recurso Ordinário nº 060247518, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.09.2018.
TRE-PE RECURSO ELEITORAL nº 060003554, Acórdão Des. Edilson Pereira
Nobre Junior, 12/09/2024.
TRE-GO RECURSO ELEITORAL nº 060044814, Acórdão Des. Carlos Augusto
Tôrres Nobre, 11/09/2024.

Sustenta o embargante que o Acórdão ‘omitiu um fato relevante e essencial
para o deslinde da questão, além do candidato se dispor para realizar um texto subjetivo
e passar por constrangimento indevido na oportunidade de se candidatar-se (sic) em
2020, o mesmo apresentou CNH.’

Inicialmente, tenho por oportuno esclarecer que decorre de previsão legal a
possibilidade do candidato formalizar, em cartório, uma declaração de próprio punho,
redigida na presença de um juiz ou servidor da Justiça Eleitoral, para atestar essa
capacidade (art. 27, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019).

Esta foi a opção feita pelo Embargante, que deixou de apresentar documento
relativo à comprovação de sua alfabetização.

Demais disso, anoto que não se verifica no Acórdão omissão quanto à
Num. 44093465 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290589900000043045073
Número do documento: 24100117290589900000043045073
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:50:00

análise da CNH do embargante como prova de sua alfabetização, porquanto o documento
não se encontrava juntado aos autos, vindo a ser apresentado somente nesta
oportunidade, estando no feito de registro de candidatura do embargante, cuja cópia foi
juntado ao presente feito.

Pois bem, o entendimento jurisprudencial, nos processos de registro de
candidatura é possível a juntada de documentos até a instância ordinária, ainda que
tenha sido anteriormente dada ao requerente a oportunidade de sanar ou suprir a falha ou
omissão.

Neste sentido trago decisão deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já
enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições ou
obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo 275 do
Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O acórdão recorrido está fundamentado na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, que exige apenas o dolo genérico para a configuração da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar
nº 64/90, inexistindo, portanto, omissão ou obscuridade na decisão
embargada.

3. O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de documentos, até
o encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em
registro de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada a realização de
diligências ao requerente.

4. A apresentação tardia de certidão explicativa supre a omissão apontada
no acórdão recorrido.

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand nº060093654, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 17/11/2022.

De fato, a Súmula nº 03 do TSE estabelece que “No processo de registro de
candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do
pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o
recurso ordinário”.

Com efeito, a alfabetização é um requisito constitucional de elegibilidade
Num. 44093465 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290589900000043045073
Número do documento: 24100117290589900000043045073
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:50:00

previsto no art. 14, § 4º, da Constituição Federal de 1988. Apesar disso, não há rigor no
quesito escolaridade, apenas a capacidade de se expressar de forma compreensível na
linguagem escrita. .

No caso, em sede de embargos de declaração trouxe o embargante cópia
integral do seu Requerimento de Registro de Candidatura relativo ao pleito de 2020, no
qual consta, que a comprovação de sua alfabetização deu-se pela juntada de cópia de
sua CNH.

A Carteira Nacional de Habilitação tem sido aceita como forma de
comprovação da alfabetização em vista do contido no art. 140, inc. II, do Código Nacional
de Trânsito.

Decorre desta previsão legal a Súmula 55 do Tribunal Superior Eleitoral que
estabelece:

"A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade
necessária ao deferimento do registro de candidatura."

Com efeito, como pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral, a CNH
em nome do embargante “embora não atualizada e em aparente estado de desgaste, há
de se reconhecer que, para fins de comprovação da alfabetização, a sua mera existência
é suficiente para o objetivo ora em tela”.

Assim, em vista da possibilidade de conhecimento de documento em sede
embargos de declaração, entendo como preenchido o requisito relativo à alfabetização do
candidato .

Ainda, não há nos autos notícia de inelegibilidade, sendo o deferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração,
atribuindo-lhe efeitos infringentes , a fim de reformar a sentença de origem, para
DEFERIR o Requerimento de Registro de Candidatura de CÍCERO RIBEIRO DOS
SANTOS, para concorrer ao cargo de vereador pelo UNIÃO BRASIL – UNIÃO de Santa
Isabel do Ivaí-PR.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator
Num. 44093465 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290589900000043045073
Número do documento: 24100117290589900000043045073
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:50:00

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600177-
31.2024.6.16.0094 - Santa Isabel do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: CICERO RIBEIRO DOS SANTOS - Advogado do(a) EMBARGANTE:
JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS - PR75234 - EMBARGADA: JUÍZO DA 094ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093465 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290589900000043045073
Número do documento: 24100117290589900000043045073
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:50:00